Tribunal: STF
Processo: RMS 32199
Classe: RMS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA COM FUNDAMENTO, DENTRE OUTROS, DE ILEGALIDADE DA DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO PROCESSANTE DE NATUREZA AD HOC, EM DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 53 DA LEI 4.878/65. ANULAÇÃO PARCIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PELO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, A PARTIR DO TERMO DE INDICIAMENTO, NO CURSO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AFASTAMENTO, NA MEDIDA EM QUE O RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO VÍCIO NO TERMO DE INDICIAÇÃO NÃO TORNA PREJUDICADO O EXAME DA TESE DEFENSIVA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INAPLICABILIDADE, EM RECURSO ORDINÁRIO, DO ART. 515, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. RETORNO DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA QUE PROSSIGA NO JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA.



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.